Tribunal: TJDFT
Processo: 0715611-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0715611-48.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CLEIBER DOS SANTOS PIMENTEL QUEIROZ AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A DESPACHO Ao agravado para manifestar-se, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 10 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora